Tribunal: TJPA
Processo: 0000162-12.2008.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000162-12.2008.8.14.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA, FRANCISCO SANTOS DA SILVA, CLAUDIO LUCIO DOS SANTOS, VALDENILSON GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL MINISTERIAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06
1) PEDIDO CONDENATÓRIO – PRESENÇA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do Auto de apresentação e Apreensão; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em sede administrativa e em juízo.
2) DOSIMETRIA EFETUADA PARA CADA RECORRIDO
. Analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verificou-se a fundamentação negativa da natureza e da quantidade da droga, da culpabilidade e das circunstâncias do crime, para cada qual apelado, o que motivou a exasperação da pena-base, nos termos da Súmula nº 23 desta Corte. Em seguida, para cada qual, foi aplicada a minorante especial referente ao tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo encontrada a pena final, concreta e definitiva dos mesmos.
3) DE OFÍCIO, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELADOS EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PENA. 4) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENDO, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELADOS EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará
(ID –
5696236)
, que absolveu Valdenicio Gomes da Silva, Cláudio Lúcio dos Santos, José Carlos Perreira da Silva e Francisco Santos da Silva, das imputações previstas no art. 33,
caput
e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais
(ID –
5696236)
,
o
Parquet
pugnou pela reforma da sentença proferida, no sentido de condenar os apelados pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da lei referida, alegando existência suficiente de provas da materialidade e autoria delitiva, sobretudo ante a existência de Laudo Toxicológico definitivo acostado aos autos.

Em contrarrazões (
ID –
5696237
), a defesa dos recorridos postulou o conhecimento e improvimento do apelo acusatório.

Em seu parecer (
ID –
6117521
), a Douta Procuradoria se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso ora interposto.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 5696225
)
:

“Realidade Fática

Consoante os autos, no dia 08 do mês fluente, cerca das 12:00 horas, na rua José Alves Ferreira, em um bar, JOSE RIBAMAR FERREIRA e EDMILSON SOUZA SANTOS discutiam ferreamente em razão da compra e consumo de drogas, ocasião em que chegou ao local policiais militares que, ao intervirem, tomaram conhecimento que próximo ao local, haviam uma "boca de fumo", fato que motivou os policiais a conduzirem José Ribamar e Edmilson até o local, quando os policiais surpreenderam os denunciados, no interior do imóvel, usando um pires, uma tesoura de cortar papel, pedaços de plásticos e 04 vasilhames de tamanho pequeno, para confeccionarem embalagens para "cabeças de nóias" e papelotes de maconha.

Em seguida, os policiais ao realizarem buscas nos cômodos do imóvel, encontraram dois sacos plásticos de tamanho médio contendo maconha.

Encontraram ainda com os denunciados, notas de R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 5,00, R$ 2,00, e R$ 1,00, perfazendo o total de R$ 529,00, certamente lucro obtido com a venda de drogas”.

Ao final, imputou aos recorridos os tipos penais previstos no no art. 33,
caput
e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença, a qual os absolveu ante a tese principal de ausência de laudo definitivo acostado aos autos e consequente escassez de conjunto probatório.

01. DO PEDIDO ACUSATÓRIO – EXISTÊNCIA DE SUFICIENTE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
:

O Ministério Público do Estado do Pará alega, em suas razões, existirem provas suficientes da prática delitiva inserta no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sob alegação, em suma, de existência suficiente de materialidade e autoria carreadas nos fólios, tendo o magistrado sentenciante desprezado o laudo definitivo constante no
ID – 5696229
, o que entendo merecer guarida.

Com efeito, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva necessárias para a condenação dos apelados pelo crime de tráfico de drogas encontram ressonância através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (
ID – 5696226
), Laudo Toxicológico Definitivo (
ID – 5696229
); e depoimentos testemunhais prestados na fase policial (
ID - 5696225
) e em juízo (
ID – 5696235
).

Segundo o referido Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, foram encontrados na residência do apelado Valdenicio Gomes da Silva em que se encontravam os recorridos,
ipsis litteris
:
“
UMA FACA, TIPO PEIXEIRA, DA MARCA TRAMONTINA, UM PIRES, UMA TESOURA DE CORTAR PAPEL, PEDAÇOS PEQUENOS DE PLÁSTICOS CORTADOS, QUATRO (04) VASILHAMES PEQUENOS QUE ESTAVAM SERVINDO PARA GUARDAREM TRINTA E TRÊS CABEÇAS DE "NOIA", VARIOS PAPELOS DE "MACONHA E APROXIMADAMENTE SETECENTAS GRAMAS (700g) DE ERVA DE COR ENVERDEADA SEÇA QUE PRESUME-SE TRATAR-SE DA ERVA CANNABIS SATIVA L, VULGARMENTE CONHECIDA COMO "MACONHA" e O VALOR EM DINHEIRO DE R$-529,00 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS) EM NOTAS DE R$-20; 10; 5; 2 e R$-1,00, que pela mesma Autoridade foram apreendidos na forma da lei, droga, dinheiro e objetos que foram encontrados na residência do nacional VALDENICIO GOMES DA SILVA, alcunha "DEDECO", quando o mesmo na companhia de CLAUDIO LUCIO DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO SANTOS DA SILVA (...)
”.

No tocante ao Laudo Definitivo, diferente do ventilado pelo magistrado sentenciante, constata-se que o mesmo foi juntado aos autos em 01/02/2008 (
ID –
5696229
), sob o nº 007/08, confeccionado em 11/01/2008, registrado no Livro 102, fls. 010/011, o qual descreveu os seguintes materiais:

2-Dos Materiais:
O material era constituido por:

1
- 02 (duas) sacolas plásticas nas cores marrom e amarela amarradas nas suas extremidades superiores por nó feitos de suas alças acondicionando em seus interiores, erva de coloração esverdeada composta por folhas, talos, sementes e inflorescências que após pesagem da mesma, obteve-se uma massa total de 240g (duzentos e quarenta gramas) e 260 (duzentos e sessenta gramas), somando um total de 500g retificando o peso descrito no ofício.

2-
Havia, ainda, 02 (dois) pequenos recipientes plásticos (potes); sendo que 01 (um) apresentava a logomarca "AVON Classic" "Desodorante Antitranspirante Creme" que continha no seu interior 26 (vinte e seis) papelotes feitos de pedaços de folhas de caderno os quais acondicionavam no seu interior erva de coloração esverdeada que após pesagem obteve-se uma massa total de 6,643g (seis gramas e seiscentos e quarenta e três miligramas).

3-
E um outro recipiente plástico (pote) que continha no seu interior 33 (trinta e três) petecas confeccionadas em pedaços de saco plástico, algumas nas cores azul e outras na cor amarela todas amarradas em sua extremidade superior com fio de cobre contendo em seu interior substância petrificada de coloração branco-amarelada, que após pesagem obteve-se uma massa total de 11,210g (onze gramas e duzentos e dez miligramas). Todas as amostras foram pesadas em balança analítica da marca BELL ENGINEERING.

Em seguida, o mencionado Laudo Técnico, atestou resultado conclusivo “
POSITIVO
” tanto “
para o grupo Cannabinóides e substância química Delta-9-THC – (Delta-9-Tetrahidroanabinol), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal como Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como “
MACONHA
”
”, quanto “para substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “
COCAÍNA
””.

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos em sede administrativa e no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme passarei a transcrever:

Testemunha PM José Reis Monteiro
, ouvida nos autos do IPL, ipsis litteris (
ID –
5696225
)
– “
O Sr. Acima qualificado, após compromisso legal, as perguntas da autoridade declarou; QUE foi atender determinação superior do graduado do dia em uma ocorrência policial no bairro Jaderlandia, neste Município, onde nesta consistia de haver um indivíduo ter discutido com um outro e caminhava para vias de fatos; QUE na companhia de seu comandado SGT/PM-PA: ROCHA LIMA e SD/PM: DA CRUZ o DECLARANTE diligenciou até a rua informada quando encontraram os nacionais ora identificados como JOSE RIBAMAR FERREIRA SOUSA e EDMILSON SOUZA SANTOS, que discutiam motivado pelo valor de R$-40,00 (quarenta reais), quanto souberam que JOSÉ RIBAMAR havia comprado para EDMILSON quatro cabeças de "NOIA" em uma "BOCA DE FUMO", de frente onde estavam discutindo; QUE o DECLARANTE atendendo determinação de seu superior que acompanhasse até a casa apontada onde estavam comercializando drogas, ordenaram os dois indivíduos que estavam discutindo acompanhasse-lhes até referida residência no intuito de confirmar tal afirmação, quando entraram com os dois acompanhantes e seus colegas de farda, deparam com quatro indivíduos ora identificados como: VALDENICIO GOMES DA SILVA, CLAUDIO LUCIO DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO SANTOS DA SILVA, no interior do imóvel, e dois destes usando uma faca, um pires, uma tesoura de cortar papel, pedaços de plásticos e quatro (04) vasilhames de tamanho pequeno, confeccionavam embalagens para cabeças de "NOIAS" e papelotes de "MACONHA"; QUE naquela ocasião seu Comandante deu voz de prisão aos quatro indivíduos; QUE ao fazer a revista de rotina nos quatro indivíduos foi encontrado sob a posse dos mesmos dinheiro miúdos (trocados) em notas de R$-20; 10; 5, 2 e R$- 1,00 (um real) no bolso de cada um dos citados individuos, cujo valor juntado perfaz o total de R$-529,00 (quinhentos e vinte e nove reais); QUE ao fazer procuração no interior do imóvel encontraram distribuídos nos cômodos dois sacos plásticos de tamanho médio contendo erva de cor enverdeada que presume-se tratar da Erva Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como "MACONHA" QUE ato continuo o DECLARANTE e seus colegas algemaram os citados indivíduos e juntamente com a droga, o dinheiro e os objetos usados para trabalharem na confecção de cabeças de "NÓIA" e papelote de maconha apresentaram para lavratura de procedimento legal cabível. (...)”
.

Testemunha PM Itamar da Cruz Araújo
, ouvida nos autos do IPL, ipsis litteris (
ID –
5696225
)
– “O Sr. Acima qualificado após o compromisso legal, as perguntas da autoridade declarou; QUE foi atender determinação superior do graduado do dia em uma ocorrência policial no bairro Jaderlandia, neste Município, onde nesta consistia de haver um individuo ter discutido com um outro e caminhava para vias de fatos, QUE na companhia de seu comandado SGT/PM-PA: ROCHA LIMA e CB/PM: MONTEIRO o DECLARANTE diligenciou até a rua informada quando encontraram os nacionais ora identificados como JOSÉ RIBAMAR FERREIRA SOUSA e EDMILSON SOUZA SANTOS, que discutiam motivado pelo valor de R$-40,00 (quarenta reais), ocasião que o SGT/PM: ROCHA LIMA indagou aquela discussão quanto souberam que JOSÉ RIBAMAR havia comprado para EDMILSON quatro cabeças de "NOIA" em uma "BOCA DE FUMO", de frente onde estavam discutindo QUE o DECLARANTE atendendo determinação de seu superior que acompanhasse até a casa apontada onde estavam comercializando drogas, ordenaram os dois indivíduos que estavam discutindo acompanhasse-lhes até referida residência no intuito de confirmar tal afirmação, quando entraram com os dois acompanhantes e seus colegas de farda, deparam com quatro indivíduos ora identificados como: VALDENICIO GOMES DA SILVA; CLAUDIO LUCIO DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO SANTOS DA SILVA, no interior do imóvel, e dois destes usando uma faca, um pires, uma tesoura de cortar papel, pedaços de plásticos e quatro (04) vasilhames de tamanho pequeno, confeccionavam embalagens para cabeças de "NOIAS" e papelotes de "MACONHA"; QUE naquela ocasião seu Comandante deu voz de prisão aos quatro indivíduos; QUE ao fazer a revista de rotina nos quatro indivíduos foi encontrado sob a posse dos mesmos dinheiro miúdos (trocados) em notas de R$-20; 10; 5, 2 e R$- 1,00 (um real) no bolso de cada um dos citados indivíduos, cujo valor juntado perfaz o total de R$-529,00 (quinhentos e vinte e nove reais); QUE ao fazer procuração no interior do imóvel encontraram distribuídos nos cômodos dois sacos plásticos de tamanho médio contendo erva de cor enverdeada que presume- se tratar da Erva Cannabis, Sativa L, vulgarmente conhecida como "MACONHA"; QUE ato contínuo o DECLARANTE e seus colegas algemaram os citados indivíduos e juntamente com a droga, o dinheiro e os objetos usados para trabalharem na confecção de cabeças de "NÓIA" e papelote de maconha apresentaram para lavratura de procedimento legal cabível (...)”.

Testemunha PM DAMIÃO ROCHA LIMA
, ouvida na fase policial e ratificada em juízo, ipsis litteris (
ID –
5696235)
– “Que participou da diligência que prendeu os acusados. Que não se recorda o dia, por volta das 16h00min, compareceu uma garota à delegacia de polícia dizendo que seu pai estava sendo ameaçado em seu bar por um cidadão. Que foi pedido reforço pelo policial civil aos policiais militares tendo em vista que a policial civil está sem viatura, sendo que saíram na viatura da polícia militar a informante os policiais militares e civil, e chegando ao bar verificaram a situação, onde foi informado que o motivo da briga era porque o dono do bar havia recebido certa quantia em dinheiro para adquirir drogas a um cliente que havia passado o dia no mencionado bar, sendo que a discussão versava sobre o troco a ser entregue ao cliente do bar. Que foi questionado ao dono do bar onde a droga foi adquirida este informou prontamente que teria dito na casa do Sr. "dedé", informando aos policiais onde se localizava e acompanhando-os até a residência, uma casa em construção. Que a droga encontrada com o dono do bar foi retida. Que a residência estava fechada. Que bateram na porta e chamaram pelo nome do Sr. "Dedé", quando apareceu o primeiro acusado, Sr. Valdenilson, tendo informado que era o proprietário da residência. Com a porta aberta o depoente pode observar que a residência estava com cerca de 8 pessoas, ocasião em que adentraram na residência e lá encontraram estas pessoas sentadas ao chão, entre elas algumas cortando papeis. Que foi realizado procedimento determinado para que todos encostassem na parede onde foi feita a revista pessoal em todos,
sendo encontrado com o Sr. "dedé", primeiro acusado, um vidro contendo uma quantidade de trouxas da droga
.
Que foram revistados todos os presentes sendo encontrado também drogas com mais três pessoas
, dentre elas o mais baixo que se dizia sócio do Sr. "Dede". Que o outros dois com quem foi encontrado a droga ficou sabendo na delegacia de polícia, tratar-se de um irmão e um sobrinho do Sr. "dedé", após a revista pessoal foi realizada a revista no local, onde foi encontrado outra quantidade de droga embaixo da pia, que foi apreendido certa quantidade de linheiro, cerca de 500 reais, em notas diversificadas. Que também foi apreendido tesoura, além de outros material que eram utilizados na residência. Que na residência não possuía mobília a não ser um fogão. Que era uma residência em construção. Que não reagiram a prisão. Que na hora da prisão o Sr. "dede" se identificou como dono da residência, e todo o material apreendido foi entregue na delegacia (...)”.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Constata-se, pois, em síntese, que os agentes da lei, ao averiguarem uma discussão decorrente de consumo de drogas em um estabelecimento comercial, foram direcionados à residência na qual foi informado ser ponto de traficância (popularmente conhecido como “
boca de fumo
”), local este de propriedade do recorrido Valdenicio Gomes da Silva, onde, de fato, foram encontrados os 4 apelados, e, após revista no imóvel, foram apreendidas as substâncias entorpecentes descritas no Laudo acima, quantias em dinheiro fracionadas e demais insumos para manufaturação da droga delineados no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto suso transcrito.

Assim, sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria dos recorridos, conforme relatos coesos e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Concluo, destarte, pela procedência da insurgência recursal, de modo que, a sentença deve ser reformada no sentido de que sejam VALDENICIO GOMES DA SILVA, CLÁUDIO LÚCIO DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS PERREIRA DA SILVA e FRANCISCO SANTOS DA SILVA nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, acolho o pedido acusatório veiculado no presente recurso de apelação e condeno
VALDENICIO GOMES DA SILVA
,
CLÁUDIO LÚCIO DOS SANTOS
,
JOSÉ CARLOS PERREIRA DA SILVA
e
FRANCISCO SANTOS DA SILVA
por infringência ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Passo, assim, atenta ao critério trifásico de Hungria idealizado no art. 68 do CPB, a lhes dosar a pena a que fazem jus:

02. DAS CALIBRAGENS DAS PENAS:

02.01 – VALDENICIO GOMES DA SILVA:

1ª Fase:

Inicialmente, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Assim, passo a examinar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB em conjunto com as descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

-
Natureza da droga
– consta dos autos que foram apreendidas duas espécies de substâncias entorpecentes, quais sejam, “maconha” e “cocaína”, revelando sua diversidade, sendo, a última, de alto poder deletério e elevado poder adictivo –
negativa
;

-
Quantidade da droga
– conforme levantado nos fólios e descrito no laudo técnico, a quantidade das drogas perfaz o seguinte montante: 506,643g (quinhentos e seis gramas e sessenta e quatro miligramas) de “maconha” e 33 (trinta e três) “petecas” de “cocaína” resultantes em 11,21g (onze gramas e vinte e um miligramas), o que, segundo parâmetro do STJ, revela expressividade:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT COMO ESPÉCIE DE SEGUNDA APELAÇÃO OU AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PENA-BASE EXASPERADA A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MEIO QUILO DE MACONHA. QUANTIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR O AUMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR QUE SE IMPÕE.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, quando, além de o writ ter sido impetrado indevidamente, inexiste constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

2. Inexiste manifesta ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Magistrado singular aumentar da pena-base, sendo expressiva a quantidade de droga apreendida (500 g de maconha), capaz de justificar a exasperação. Precedente. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 739794 SE 2022/0130000-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Considero-a, portanto, –
negativa
;

-
Culpabilidade
– entendo maculada, uma vez que o recorrido era o dono da residência onde se encontrou as drogas apreendidas, local onde era praticado o tráfico de drogas, além da pluralidade de agentes empenhados na comercialização ilícita, o que revela maior gravame na sua conduta típica, ilícita e culpável –
negativa;

-
Os antecedentes criminais
– Em que pese não conste nos autos Certidão Judicial descritiva, em consulta ao Sistema Informatizado de Gestão Processual Libra desta Corte não se verificou quaisquer processos referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, rememorando-se que não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – Logo, tendo em vista que o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado deu-se anteriormente à prática do delito em apuração, mas, também, aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019) – O apelado não registra maus antecedentes criminais –
neutra
;

-
Conduta social
– não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto

–
neutra
;

-
Personalidade

–
igualmente não há como a valorar, vez que ausentes elementos pormenorizados e técnicos a tanto –
neutra
;

- Os
motivos do crime
– consoante o apurado nos autos, constituem próprios do tipo penal incriminador, qual seja, a persecução monetária pela via ilícita –
neutra
;

- As
circunstâncias do delito
– considerando os apetrechos e insumos para manufaturação da droga apreendidos, vislumbra-se certa sofisticação, ainda que rudimentar, na dedicação para a comercialização das substâncias entorpecentes, o que excede ao tipo criminal previsto no preceito primário do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 –
negativa
;

-

As consequências

do delito
– são as próprias do crime, não transbordando o descrito em lei –
neutra.

-
O comportamento da vítima
– a vítima primária do crime em comento é a sociedade e as secundárias os indivíduos prejudicados pela ação ilícita, sendo que, em nenhum caso, deve ser considerado para macular esta circunstância judicial, conforme Súmula nº 18 desta Corte –
neutra.

Assim, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas comina pena abstrata entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de multa entre 500 (quinhentos) e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, considerando-se que foram fundamentadas de forma negativa as circunstâncias judiciais
da natureza
e
quantidade da droga
,
da culpabilidade
e
das circunstâncias do crime
, hei por bem fixar proporcionalmente a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, sendo salutar rememorar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2ª Fase:

Ausentes agravantes e atenuantes, resta a pena intermediária tal qual fixada inicialmente.

3ª Fase:

Não há causas de aumento a se considerar.

Reconheço, todavia, a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em sua fração máxima legal, qual seja, 2/3 (dois terços), uma vez que inexistem nos autos motivos que a desautoriza, sobretudo ante à primariedade do apelante, cujo
quantum
definitivo totaliza em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, esta que deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, dada a existência de circunstâncias judiciais negativas, com fulcro no art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CPB.

Deixo de proceder à substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos em virtude de as circunstâncias judiciais valoradas negativamente assim não recomendarem, conforme estabelece o art. 44 do CPB.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao apelado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena corporal cominada em concreto (Art.110 do CP) neste
decisum
, qual seja, em 03 (três) anos de reclusão, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, IV, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 08 (oito) anos, período esse já verificado entre o marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia, ocorrida em 22/02/2008 e a data atual, operando-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

02.02 –
CLÁUDIO LÚCIO DOS SANTOS
:

1ª Fase:

Inicialmente, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Assim, passo a examinar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB em conjunto com as descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

-
Natureza da droga
– consta dos autos que foram apreendidas duas espécies de substâncias entorpecentes, quais sejam, “maconha” e “cocaína”, revelando sua diversidade, sendo, a última, de alto poder deletério e elevado poder adictivo –
negativa
;

-
Quantidade da droga
– conforme levantado nos fólios e descrito no laudo técnico, a quantidade das drogas perfaz o seguinte montante: 506,643g (quinhentos e seis gramas e sessenta e quatro miligramas) de “maconha” e 33 (trinta e três) “petecas” de “cocaína” resultantes em 11,21g (onze gramas e vinte e um miligramas), o que, segundo parâmetro do STJ, revela expressividade:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT COMO ESPÉCIE DE SEGUNDA APELAÇÃO OU AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PENA-BASE EXASPERADA A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MEIO QUILO DE MACONHA. QUANTIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR O AUMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR QUE SE IMPÕE.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, quando, além de o writ ter sido impetrado indevidamente, inexiste constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

2. Inexiste manifesta ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Magistrado singular aumentar da pena-base, sendo expressiva a quantidade de droga apreendida (500 g de maconha), capaz de justificar a exasperação. Precedente. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 739794 SE 2022/0130000-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Considero-a, portanto, –
negativa
;

-
Culpabilidade
– entendo maculada, em razão da pluralidade de agentes empenhados na comercialização ilícita encontrados no local do crime, o que revela maior gravame na sua conduta típica, ilícita e culpável –
negativa;

-
Os antecedentes criminais
– Em que pese não conste nos autos Certidão Judicial descritiva, em consulta ao Sistema Informatizado de Gestão Processual Libra desta Corte não se verificou quaisquer processos referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, rememorando-se que não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – Logo, tendo em vista que o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado deu-se anteriormente à prática do delito em apuração, mas, também, aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019) – O apelado não registra maus antecedentes criminais –
neutra
;

-
Conduta social
– não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto

–
neutra
;

-
Personalidade

–
igualmente não há como a valorar, vez que ausentes elementos pormenorizados e técnicos a tanto –
neutra
;

- Os
motivos do crime
– consoante o apurado nos autos, constituem próprios do tipo penal incriminador, qual seja, a persecução monetária pela via ilícita –
neutra
;

- As
circunstâncias do delito
– considerando os apetrechos e insumos para manufaturação da droga apreendidos, vislumbra-se certa sofisticação, ainda que rudimentar, na dedicação para a comercialização da comercialização das substâncias entorpecentes, o que excede ao tipo criminal previsto no preceito primário do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 –
negativa
;

-

As consequências

do delito
– são as próprias do crime, não transbordando o descrito em lei –
neutra.

-
O comportamento da vítima
– a vítima primária do crime em comento é a sociedade e as secundárias os indivíduos prejudicados pela ação ilícita, sendo que, em nenhum caso, deve ser considerado para macular esta circunstância judicial, conforme Súmula nº 18 desta Corte –
neutra.

Assim, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas comina pena abstrata entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de multa entre 500 (quinhentos) e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, considerando-se que foram fundamentadas de forma negativa as circunstâncias judiciais
da natureza
e
quantidade da droga
,
da culpabilidade
e
das circunstâncias do crime
, hei por bem fixar proporcionalmente a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, sendo salutar rememorar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2ª Fase:

Ausentes agravantes e atenuantes, resta a pena intermediária tal qual fixada inicialmente.

3ª Fase:

Não há causas de aumento a se considerar.

Reconheço, todavia, a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em sua fração máxima legal, qual seja, 2/3 (dois terços), uma vez que inexistem nos autos motivos que a desautoriza, sobretudo ante à primariedade do apelante, cujo
quantum
definitivo totaliza em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, esta que deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, dada a existência de circunstâncias judiciais negativas, com fulcro no art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CPB.

Deixo de proceder à substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos em virtude de as circunstâncias judiciais valoradas negativamente assim não recomendarem, conforme estabelece o art. 44 do CPB.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao apelado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena corporal cominada em concreto (Art.110 do CP) neste
decisum
, qual seja, em 03 (três) anos de reclusão, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, IV, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 08 (oito) anos, período esse já verificado entre o marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia, ocorrida em 22/02/2008 e a data atual, operando-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

02.03 –
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
:

1ª Fase:

Inicialmente, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Assim, passo a examinar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB em conjunto com as descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

-
Natureza da droga
– consta dos autos que foram apreendidas duas espécies de substâncias entorpecentes, quais sejam, “maconha” e “cocaína”, revelando sua diversidade, sendo, a última, de alto poder deletério e elevado poder adictivo –
negativa
;

-
Quantidade da droga
– conforme levantado nos fólios e descrito no laudo técnico, a quantidade das drogas perfaz o seguinte montante: 506,643g (quinhentos e seis gramas e sessenta e quatro miligramas) de “maconha” e 33 (trinta e três) “petecas” de “cocaína” resultantes em 11,21g (onze gramas e vinte e um miligramas), o que, segundo parâmetro do STJ, revela expressividade:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT COMO ESPÉCIE DE SEGUNDA APELAÇÃO OU AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PENA-BASE EXASPERADA A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MEIO QUILO DE MACONHA. QUANTIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR O AUMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR QUE SE IMPÕE.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, quando, além de o writ ter sido impetrado indevidamente, inexiste constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

2. Inexiste manifesta ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Magistrado singular aumentar da pena-base, sendo expressiva a quantidade de droga apreendida (500 g de maconha), capaz de justificar a exasperação. Precedente. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 739794 SE 2022/0130000-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Considero-a, portanto, –
negativa
;

-
Culpabilidade
– entendo maculada, em razão da pluralidade de agentes empenhados na comercialização ilícita encontrados no local do crime, o que revela maior gravame na sua conduta típica, ilícita e culpável –
negativa;

-
Os antecedentes criminais
– Em que pese não conste nos autos Certidão Judicial descritiva, em consulta ao Sistema Informatizado de Gestão Processual Libra desta Corte não se verificou quaisquer processos referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, rememorando-se que não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – Logo, tendo em vista que o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado deu-se anteriormente à prática do delito em apuração, mas, também, aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019) – O apelado não registra maus antecedentes criminais –
neutra
;

-
Conduta social
– não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto

–
neutra
;

-
Personalidade

–
igualmente não há como a valorar, vez que ausentes elementos pormenorizados e técnicos a tanto –
neutra
;

- Os
motivos do crime
– consoante o apurado nos autos, constituem próprios do tipo penal incriminador, qual seja, a persecução monetária pela via ilícita –
neutra
;

- As
circunstâncias do delito
– considerando os apetrechos e insumos para manufaturação da droga apreendidos, vislumbra-se certa sofisticação, ainda que rudimentar, na dedicação para a comercialização da comercialização das substâncias entorpecentes, o que excede ao tipo criminal previsto no preceito primário do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 –
negativa
;

-

As consequências

do delito
– são as próprias do crime, não transbordando o descrito em lei –
neutra.

-
O comportamento da vítima
– a vítima primária do crime em comento é a sociedade e as secundárias os indivíduos prejudicados pela ação ilícita, sendo que, em nenhum caso, deve ser considerado para macular esta circunstância judicial, conforme Súmula nº 18 desta Corte –
neutra.

Assim, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas comina pena abstrata entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de multa entre 500 (quinhentos) e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, considerando-se que foram fundamentadas de forma negativa as circunstâncias judiciais
da natureza
e
quantidade da droga
,
da culpabilidade
e
das circunstâncias do crime
, hei por bem fixar proporcionalmente a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, sendo salutar rememorar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2ª Fase:

Ausentes agravantes e atenuantes, resta a pena intermediária tal qual fixada inicialmente.

3ª Fase:

Não há causas de aumento a se considerar.

Reconheço, todavia, a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em sua fração máxima legal, qual seja, 2/3 (dois terços), uma vez que inexistem nos autos motivos que a desautoriza, sobretudo ante à primariedade do apelante, cujo
quantum
definitivo totaliza em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, esta que deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, dada a existência de circunstâncias judiciais negativas, com fulcro no art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CPB.

Deixo de proceder à substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos em virtude de as circunstâncias judiciais valoradas negativamente assim não recomendarem, conforme estabelece o art. 44 do CPB.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao apelado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena corporal cominada em concreto (Art.110 do CP) neste
decisum
, qual seja, em 03 (três) anos de reclusão, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, IV, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 08 (oito) anos, período esse já verificado entre o marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia, ocorrida em 22/02/2008 e a data atual, operando-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

02.04 –
FRANCISCO SANTOS DA SILVA
:

1ª Fase:

Inicialmente, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Assim, passo a examinar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB em conjunto com as descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

-
Natureza da droga
– consta dos autos que foram apreendidas duas espécies de substâncias entorpecentes, quais sejam, “maconha” e “cocaína”, revelando sua diversidade, sendo, a última, de alto poder deletério e elevado poder adictivo –
negativa
;

-
Quantidade da droga
– conforme levantado nos fólios e descrito no laudo técnico, a quantidade das drogas perfaz o seguinte montante: 506,643g (quinhentos e seis gramas e sessenta e quatro miligramas) de “maconha” e 33 (trinta e três) “petecas” de “cocaína” resultantes em 11,21g (onze gramas e vinte e um miligramas), o que, segundo parâmetro do STJ, revela expressividade:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT COMO ESPÉCIE DE SEGUNDA APELAÇÃO OU AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PENA-BASE EXASPERADA A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MEIO QUILO DE MACONHA. QUANTIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR O AUMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR QUE SE IMPÕE.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, quando, além de o writ ter sido impetrado indevidamente, inexiste constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

2. Inexiste manifesta ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Magistrado singular aumentar da pena-base, sendo expressiva a quantidade de droga apreendida (500 g de maconha), capaz de justificar a exasperação. Precedente. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 739794 SE 2022/0130000-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Considero-a, portanto, –
negativa
;

-
Culpabilidade
– entendo maculada, em razão da pluralidade de agentes empenhados na comercialização ilícita encontrados no local do crime, o que revela maior gravame na sua conduta típica, ilícita e culpável –
negativa;

-
Os antecedentes criminais
– Em que pese não conste nos autos Certidão Judicial descritiva, em consulta ao Sistema Informatizado de Gestão Processual Libra desta Corte não se verificou quaisquer processos referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, rememorando-se que não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – Logo, tendo em vista que o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado deu-se anteriormente à prática do delito em apuração, mas, também, aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019) – O apelado não registra maus antecedentes criminais –
neutra
;

-
Conduta social
– não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto

–
neutra
;

-
Personalidade

–
igualmente não há como a valorar, vez que ausentes elementos pormenorizados e técnicos a tanto –
neutra
;

- Os
motivos do crime
– consoante o apurado nos autos, constituem próprios do tipo penal incriminador, qual seja, a persecução monetária pela via ilícita –
neutra
;

- As
circunstâncias do delito
– considerando os apetrechos e insumos para manufaturação da droga apreendidos, vislumbra-se certa sofisticação, ainda que rudimentar, na dedicação para a comercialização da comercialização das substâncias entorpecentes, o que excede ao tipo criminal previsto no preceito primário do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 –
negativa
;

-

As consequências

do delito
– são as próprias do crime, não transbordando o descrito em lei –
neutra.

-
O comportamento da vítima
– a vítima primária do crime em comento é a sociedade e as secundárias os indivíduos prejudicados pela ação ilícita, sendo que, em nenhum caso, deve ser considerado para macular esta circunstância judicial, conforme Súmula nº 18 desta Corte –
neutra.

Assim, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas comina pena abstrata entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de multa entre 500 (quinhentos) e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, considerando-se que foram fundamentadas de forma negativa as circunstâncias judiciais
da natureza
e
quantidade da droga
,
da culpabilidade
e
das circunstâncias do crime
, hei por bem fixar proporcionalmente a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, sendo salutar rememorar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2ª Fase:

Ausentes agravantes e atenuantes, resta a pena intermediária tal qual fixada inicialmente.

3ª Fase:

Não há causas de aumento a se considerar.

Reconheço, todavia, a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em sua fração máxima legal, qual seja, 2/3 (dois terços), uma vez que inexistem nos autos motivos que a desautoriza, sobretudo ante à primariedade do apelante, cujo
quantum
definitivo totaliza em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, esta que deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, dada a existência de circunstâncias judiciais negativas, com fulcro no art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CPB.

Deixo de proceder à substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos em virtude de as circunstâncias judiciais valoradas negativamente assim não recomendarem, conforme estabelece o art. 44 do CPB.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao apelado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena corporal cominada em concreto (Art.110 do CP) neste
decisum
, qual seja, em 03 (três) anos de reclusão, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, IV, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 08 (oito) anos, período esse já verificado entre o marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia, ocorrida em 22/02/2008 e a data atual, operando-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

03. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial e lhe dou provimento, condenando os apelados
VALDENICIO GOMES DA SILVA
,
CLÁUDIO LÚCIO DOS SANTOS
,
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
e
FRANCISCO SANTOS DA SILVA
, como incursos no crime previsto no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
,
cada qual à pena de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, dada a existência de circunstâncias judiciais negativas, com fulcro no art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CPB, reconhecendo-se, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, e 110, §1º, ambos do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade dos recorridos em razão de ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento.

É como voto.

Belém, 31/10/2023